Tribunal: TJBA
Processo: 8022038-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022038-44.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE CONCEICAO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O agravante alegou impossibilidade de arcar com as custas processuais e requereu a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela parte agravante comprovam a insuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação mínima da incapacidade financeira. No caso concreto, a juntada de apenas um contracheque não demonstrou que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência do agravante. Mantida a decisão agravada por estar em conformidade com o entendimento do STJ e desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da incapacidade financeira da parte.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1666495/RS; STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP; TJBA, AI 8017481-53.2022.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de instrumento nº 8022038-44.2026.8.05.0000 oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA tendo, como Agravante, JORGE CONCEICAO DA SILVA JUNIOR e, como Agravados, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA